Tribunal: TCU
Processo: 003.392/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Concorrência e Uasg 154419 (Objeto: Elaboração dos projetos básico, executivos e execução da obra de construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins.)

Inteiro teor:
Acórdão 1951/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência 90001/2025, conduzida pela Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), com valor estimado de R$ 263.828.919,89, tendo por objeto a contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo e execução da obra de construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins (HU/UFT), em Palmas/TO. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 276 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; indeferir o requerimento da medida cautelar formulado pela representante, por ausência dos requisitos previstos no referido regimento; e autorizar a diligência proposta pela unidade técnica, junto à Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) (peça 46, subitem 57.3), dando ciência deste acórdão à representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.392/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação Legal: Giuliano Balsini Merolli, representando Porto Belo Engenharia e Comercio Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.